Tribunal: TJPA
Processo: 0801280-26.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801280-26.2022.8.14.0037

APELANTE: WENZO CARDOSO SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR PERSONALIDADE DO RÉU VALORADO NEGATIVAMENTE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA.
QUANTUM
DE AUMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

Na espécie, existem elementos de convicção que comprovam autoria e materialidade do crime, sobretudo, pelo depoimento das testemunhas, confissão do réu em juízo e laudo pericial da arma de fogo;

2.

Em análise aos autos, constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea;

3.

O magistrado valorou negativamente um único vetor, qual seja a personalidade do réu, em razão de ter demonstrado a personalidade voltada para o cometimento de crimes, já que foi preso quando de benefício de saída temporária, por ter cometido o crime objeto do presente recurso, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA;

4.

Na hipótese, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado pelo juízo sentenciante, devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto). Precedentes. Redimensionamento das penas;

5.

Recurso de apelação parcialmente provido. unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WENZO CARDOSO SOARES
, inconformado com a r. sentença de ID 14093709, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Oriximiná
/PA.

Em suas razões, a defesa suscitou a tese de negativa de autoria e requereu a absolvição por insuficiência de provas e, alternativamente, pleiteou o redimensionamento da pena base ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Alegou que a versão apresentada pela vítima é isolada, não havendo elementos concretos suficientes para embasar a condenação.

Acerca da dosimetria, aduziu que houve um aumento da pena-base em 1/3, incorrendo o juízo sentenciante em erro face a desproporcionalidade na fixação da pena-base, deixando de observar o entendimento jurisprudencial segundo o qual cada circunstância judicial negativa acarreta o aumento da pena em 1/6. Por esses fundamentos, pugnou pela absolvição do apelante, com fulcro no princípio do
in dubio por reo
e, alternativamente, que seja minorada a pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também opinou pelo improvimento do recurso de apelação
.

À revisão.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na inicial acusatória, o delito foi assim narrado:

“no dia 16.08.2022, por volta das 19h, nas imediações do “Campo do João Oliveira”, nesta cidade de Oriximiná/Pa, o denunciado WENZO CARDOSO SOARES foi preso em flagrante por portar arma de fogo de fabricação caseira, sem permissão e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, incidindo, portanto, no crime tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Narra o procedimento investigatório que, na data do fato, após informações de que o ora denunciado – o qual possuía mandado de prisão em aberto pela Vara de Execução de Santarém e Terra Santa- estaria no referido local planejando uma fuga para a cidade de Manaus/AM, policiais civis se dirigiram até o local, momento em que avistaram o ora denunciado e mais uma pessoa em atitude suspeita. Ato contínuo, abordaram o denunciado, e após busca pessoal, foi encontrada com ele uma arma de fogo de fabricação caseira, como demonstra a imagem no IPL, ID 75612418, fls. 09. Em sede policial ele confessou a prática delitiva”
.
..

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas.

Analisando os autos, observo que não assiste razão à defesa, pois existem provas suficientes da autoria e da materialidade delitivas.

Verifica-se de acordo com o depoimento da testemunha IPC Jose Vinnicius Rocha de Castro, que o réu estava com mandado em aberto e a polícia civil recebeu informações de que ele estava na cidade de Oriximiná; que começaram a fazer campana para capturá-lo; que o encontraram e o abordaram, e com ele foi encontrada uma arma caseira, sendo dado a ele a voz de prisão em flagrante pelo porte ilegal de arma; que ele foi preso em via pública; que é policial civil em Oriximiná há pouco mais de dois meses e que soube da vida pregressa do réu; que soube que ele havia roubado um comércio famoso em Oriximiná, o `Comércio do Tio Lauro ́, e que havia informações de que ele andava armado e era extremamente perigoso.

A segunda testemunha, IPC Horleans Mendonça Freitas, em seu depoimento, confirmou que trabalhou na prisão do réu e que ele estava com arma de fogo; que viu a arma, era de fabricação caseira, com detalhes de metal e madeira; que no momento ele não verificou se tinha cartucho ou bala, que tinha muitos indivíduos no local e ele ficou fazendo a segurança dos colegas; que a arma ficou apreendida na delegacia de polícia civil de Oriximiná e que ele não recordava se a arma já fora enviada para a perícia; que no momento ele não verificou se a arma estava municiada.

Por sua vez, o réu, em seu interrogatório, confessou que estava com a arma de fogo apreendida pela polícia e que ele não atirou com a arma, que ela não tinha cartucho; que ele não sabe se a arma funcionaria, que a arma era toda de ferro, e que ele não tinha munição.

O laudo pericial da arma de fogo (ID 80210570), atestou que o artefato de fabricação artesanal efetuou disparos, e encontrava-se em condições de funcionamento, apresentando potencialidade lesiva normal.

Desse modo, restou devidamente evidenciado nos autos

tanto a materialidade delitiva como a autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa pleiteou, ainda, o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, ante a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais, ou pelo redução de modo que seja aplicada a fração de 1/6 por circunstância judicial valorada negativamente.

Assim, passo a analisar a dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante.

Transcrevo parte que interessa da dosimetria:

“1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do acusado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela.

O réu registra antecedentes criminais, conforme se depreende de sua certidão de antecedentes criminais de ID 74747781, sendo reincidente por força de sentença penal condenatória transitada em julgado em 23/11/2021. A reincidência, contudo, será levada em consideração apenas na segunda fase da dosimetria.

A conduta social não restou aferida de forma negativa.

A personalidade do réu resta aferida de forma negativa, pois estava em benefício de saída temporária quando cometeu o crime pelo qual ora é condenado, demonstrando a personalidade voltada para o desrespeito às Leis. Por esta circunstância judicial, aumento a pena base em 1/3 – um terço.

O motivo do crime é próprio do tipo penal.

As circunstâncias não são aptas a majorar a pena.

As consequências são normais à espécie.

Não há que se falar em comportamento da vítima.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 2 anos e 8 meses de detenção, e 32 dias multa.

2ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Incide a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do Código Penal), e incide a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento dos Embargos de Divergência n.º 1.154.752/RS, restou pacificado o entendimento no sentido de ser possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.

Assim, diante da compensação, a pena se mantém em 2 anos e 8 meses de detenção, e 32 dias multa.

3ª FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Não incidem causas de diminuição nem causas de aumento de pena.

FIXO, PORTANTO, A PENA DEFINITIVA EM 2 anos e 8 meses de detenção, e 32 dias multa.

Fixo o dia-multa no valor correspondente a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos”.

Em análise aos autos, v
erifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa. Na segunda fase do cálculo da pena, fez a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, na terceira fase diante da inexistência

de causas de diminuição e de aumento de pena, tornou a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa.

Constata-se que os vetores do art. 59 do CPB foram minimamente fundamentados na sentença, com base em fatos concretos, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea. O magistrado
valorou negativamente
um único vetor, qual seja a
personalidade do réu,
em razão de ter demonstrando a personalidade voltada para o cometimento de crimes, já que foi preso quando de benefício de saída temporária, por ter cometido o crime objeto do presente recurso, merecendo, portanto, maior censura por parte do Judiciário. Havendo um vetor negativo, o juiz está autorizado a se afastar da pena mínima,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles
, fundamenta-se a
elevação da

pena-base acima do mínimo legal”.

Com efeito, considerando que a pena mínima para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de
dois anos
, o juiz sentenciante
agravou-a em

oito meses
,
fixando a pena-base em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa
.
Assim, em que pese ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do delito, mostra-se desproporcional o aumento aplicado.

Percebe-se, portanto, que o julgador acresceu a pena inicial em
fração superior a um sexto
, indo de encontro com o entendimento pacificado por esta Eg. Corte de Justiça.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência do STJ recomendam como critério de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada. No mesmo sentido,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
QUANTUM
DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que concerne à fixação da pena-base, é certo que o Julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.

2. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

3.
Na hipótese,

não obstante ter sido proferida motivação idônea para a exasperação da pena-base pelas consequências do delito, mostra-se desproporcional o aumento na fração de 1/4 (um quarto) imposto pelas instâncias ordinárias,
devendo o percentual ser reduzido ao patamar de 1/6 (um sexto)
.

4. Agravo regimental desprovido”. (grifei) (AgRg no HC n. 631.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

Nessa esteira, entendo que a pena-base foi fixada de forma exacerbada,
devendo ser redimensionada para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa
, aplicando a fração de 1/6 (um sexto), em consonância com a jurisprudência pátria.

Permanecem válidos os dispositivos não reformados da sentença penal condenatória, nos mesmos termos do r.
decisum
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, para reduzir a pena-base de
WENZO CARDOSO SOARES
para
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 32 (trinta e dois) dias multa
, a qual torno definitiva, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/10/2023